Tribunal: TJMT
Processo: 0003494-27.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Vice-Presidência
Recurso Especial n. 0003494-27.2018.8.11.0011
Recorrente JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR
Recorrido ELIAS MENDES LEAL FILHO e outro
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por JOSE BRITO DE SOUZA JUNIOR, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ementa de (id 24090992):
APELAÇÃO – AÇÃO DE ANULAÇÃO/INVALIDAÇÃO DE ARREMATAÇÃO E DA PENHORA – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA R. SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – NULIDADE DO EDITAL E DA ARREMATAÇÃO – AUSÊNCIA VÍCIOS – IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Afasta-se a alegação de nulidade, se o edital e a arrematação preenchem os requisitos legais, em particular se as praças ocorreram em data e hora das quais o executado teve prévia ciência e nada impugnou, bem assim, o preço arrematado não se mostra vil. O imóvel objeto de penhora e arrematação não se trata de bem de família. A uma, porque não se trata de pequena propriedade rural. A duas, porque não há evidências mínimas de ser a única fonte de renda familiar, ou mesmo, único imóvel do executado. (N.U 0003494-27.2018.8.11.0011, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 09/03/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 35977495).
Alega violação aos artigos 1022, II, 489, § 1o, IV, art. 373, I e art.1013 e incisos, do CPC, ao argumento de que o acórdão “deixou de apreciar de forma efetiva os argumentos apresentados, o fazendo de forma rasa, com fundamentações carentes e genéricas”.
Aduz que o aresto sufragado “simplesmente se furtou de apreciar os argumentos trazidos pelo recorrente na apelação, violando, assim, o princípio recursal do duplo grau de jurisdição”, uma vez que “documentos e os argumentos colacionados aos autos com a sentença de improcedência, verificar-se-á que questões relativas a nulidade do edital, venda direta em segunda praça, falta de poderes do advogado para informar suspensão de acordo e ilegitimidade do arrematante, não foram enfrentadas pelo julgador efetivamente”.
Em seguida, sustenta a impenhorabilidade do imóvel bem de família (de onde retiram todo o seu sustento), arguindo que “resta pacificado na jurisprudência emanada pelo STJ que os devedores em execução não precisam provar que o imóvel é bem de família, sendo este, ônus dos credores”.
Adiante, aduz violação ao art. 886, V, do CPC, pela impossibilidade da realização da primeira e segunda praças no mesmo dia. Ainda, aduz violação ao art. 103, do CPC, ao argumento de seu advogado não tinha poderes para solicitar ao juízo de primeiro grau a continuação do processo que culminou com o leilão do imóvel.
Por fim, aduz violação aos artigos 490, I, do Código Civil e art. 890, incisos I e II, do CPC, ao argumento de que o Sr. OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA, representando a arrematante empresa AGROPECUÁRIA NOVO MILÊNIO, não poderia ter participado do ato, uma vez que, era mandatário e administrador em acordo de parceria da FAZENDA RANCHO QUEIMADO.
O recurso é tempestivo (id 42460952).
Contrarrazões (id 45704974).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da violação aos artigos 489, § 1o, IV e 1022, II, do CPC. Decisão sem omissão.
A parte Recorrente volta-se contra o aresto que desproveu o apelo interposto contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Anulação de Arrematação e Penhora alegando, inicialmente, a ocorrência de omissão.
Em síntese, menciona que o acórdão “deixou de apreciar de forma efetiva os argumentos apresentados, o fazendo de forma rasa, com fundamentações carentes e genéricas”, bem como “simplesmente se furtou de apreciar os argumentos trazidos pelo recorrente na apelação, violando, assim, o princípio recursal do duplo grau de jurisdição”, uma vez que “documentos e os argumentos colacionados aos autos com a sentença de improcedência, verificar-se-á que questões relativas a nulidade do edital, venda direta em segunda praça, falta de poderes do advogado para informar suspensão de acordo e ilegitimidade do arrematante, não foram enfrentadas pelo julgador efetivamente”..
Pois vem, da análise do aresto sufragado denota-se que a decisão não incorreu no vício supramencionado eis que enfrentou os argumentos atacados pela Recorrente ao reconhecer a validade do edital de leilão do imóvel, vejamos (id 24090993):
“(...) Verifica-se que o Edital do Leilão preenche os requisitos do art. 886, do CPC e, particularmente quanto a realização das duas praças no mesmo dia, entende-se não haver impedimento.
Ademais, certo é que o executado, ora apelante, teve ciência antecipada da data e honorário de realização das praças e nada impugnou.
Por sua vez, o próprio leiloeiro oficial noticia que realizou o primeiro leilão na data e hora designado, bem assim que foi negativo. Já o segundo leilão foi realizado às 15 horas, sendo positivo, conforme auto de arrematação lavrado e colacionado no feito (id 9724987).
Não há, portanto, que se falar em venda direta em segunda praça.”
Dito isso, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara Julgadora fundamentou expressamente a ocorrência do cerceamento de defesa, destacando que o juízo de primeiro grau “ignorou” o pedido para produção da prova pericial pretendido pela Recorrida, inexistindo, portanto, omissão e, por conseguinte, violação aos artigos 1022, II, 489, § 1o, IV, art. 373, I e art.1013 e incisos, do CPC.
Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Infere-se das razões recursais que a Recorrente também se volta contra o aresto ao fundamento de impenhorabilidade do bem de família arguindo que “resta pacificado na jurisprudência emanada pelo STJ que os devedores em execução não precisam provar que o imóvel é bem de família, sendo este, ônus dos credores”.
Pois bem, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Portanto, inviável a admissão do Recurso Especial.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
In casu, o Recorrente teve o imóvel FAZENDA RANCHO QUEIMADO penhorado e leiloado para o pagamento de dívida junto ao Recorrido. Além dos argumentos acima rebatidos, ainda pretende seja reconhecida a violação dos artigos 103, 490, I, 886, V e 890, incisos I e II, todos do CPC, alegando a (i) impossibilidade da realização da primeira e segunda praças no mesmo dia; (ii) ausência de poderes do seu advogado para solicitar ao juízo de primeiro grau a continuação do processo (desinteresse no acordo); (iii) e a impossibilidade do Sr. OSMAR ANTUNES DE OLIVEIRA representar a arrematante.
Por sua vez, a colenda câmara desproveu os argumentos acima estampados para reconhecer a validade do ato praticado pelo juízo de primeiro grau, vejamos (id 24090993):
“Pois bem. Verifica-se que o Edital do Leilão preenche os requisitos do art. 886, do CPC e, particularmente quanto a realização das duas praças no mesmo dia, entende-se não haver impedimento.
Ademais, certo é que o executado, ora apelante, teve ciência antecipada da data e honorário de realização das praças e nada impugnou.
Por sua vez, o próprio leiloeiro oficial noticia que realizou o primeiro leilão na data e hora designado, bem assim que foi negativo. Já o segundo leilão foi realizado às 15 horas, sendo positivo, conforme auto de arrematação lavrado e colacionado no feito (id 9724987).
Não há, portanto, que se falar em venda direta em segunda praça.
Já, quanto ao preço, registra-se que o inciso II, do art. 886, dispõe que o edital conterá “o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e, se for o caso, a comissão do leiloeiro designado”. Nessa quadra, dispôs o edital (id 9721485):
“Advertências: No primeiro leilão, o bem poderá ser arrematado pelo maior lanço independentemente do valor da avaliação ressalvada a hipótese de preço vil (Art. 891).”
Veja-se, assim, que o edital cumpre com o requisito exigido ao esclarecer a possibilidade da compra por preço inferior ao da avaliação, observado, no entanto, que o preço não pode ser inferior a 50% do valor da avaliação, nos termos do art. 891, do CPC, in verbis:
“Art. 891. Não será aceito lance que ofereça preço vil.
Parágrafo único. Considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação.”
No caso, o imóvel objeto de arrematação foi avaliado em R$ 7.138.436,64 (sete milhões, cento e trinta e oito mil, quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), sendo arrematado por R$ 3.800.000,00 (três milhões e oitocentos mil reais), portanto, valor superior a 50% do preço de avaliação.
Quanto a ser nula a arrematação sob o enfoque de que seu advogado não tinha poderes para noticiar a ausência de acordo, certo é que a matéria foi alvo dos Embargos à Arrematação opostos pelo aqui apelante no bojo da execução, que foram rejeitados (id 9727986). Anota-se que desta decisão o aqui apelante apresentou recurso (Apelação n. 15167/2018), que não foi conhecido, com decisão transitada em julgado.
Nesse caso, a arrematação foi mantida hígida.
Não fosse a preclusão da matéria, certo é que a discussão acerca das petições – de suspensão do leilão e de acordo prejudicado -, foram praticadas pelas partes envolvidas na execução, sendo o executado representado por advogado regularmente constituído. E nem se diga que o procurador Vinicius Castro Cintra não tinha poderes para anunciar a ausência do acordo. Ora, a lógica indica que se lhe foi conferido poderes para postular pela suspensão do leilão (id 9721484), nada há de irregular em noticiar, em nome do executado, que o acordo não ocorreu, como bem consignado na decisão (id 9721490):
“(...)
Sob este prospecto, percebe-se que seu procurador, Vinícius Castro Cintra, subscreveu tanto o pedido conjunto de suspensão da hasta pública devido à possibilidade de autocomposição entre as partes (fls. 955/956), como também a petição de fls. 957, que informou que a transação não se concretizara.
Ora, se houve um pedido de suspensão da praça em virtude de uma possibilidade de autocomposição, que não ocorreu, o desenrolar lógico dos fatos seria, tão logo informada a inocorrência da transação, a retomada do marchar processual, com a consequente realização da praça.”
Ademais, de notar-se que ao informar acerca da ausência de acordo, as partes assim registraram na petição (id 9721484):
“ELIAS MENDES LEAL FILHO, ATILA SILVA GATTASS, GUSTAVO TOSTES CARDOSO, LICINIO CARPINELLI STEFANNI E JOSÉ BRITO DE SOUZA JUNIOR, já qualificados nos autos em epígrafe, vem, mui respeitosamente a presença de V.Exa. dizer que ficou prejudicada a petição que pediu suspensão da hasta bem como por não ter concretizada o acordo noticiado.
Isto posto, requer:
1 – Tornar sem efeito a petição supra mencionada.
(...)”
O quadro não indica, assim, a alegada má-fé processual do exequente e arrematante, quanto a possível simulação de acordo a fim de afastar o apelante, então executado, da arrematação.
Também, não se visualiza ofensa aos artigos 497, I, do CC e 890, incisos I e II, do CPC, que dispõe, in verbis:
“Art. 890. Pode oferecer lance quem estiver na livre administração de seus bens, com exceção:
I – dos tutores, dos curadores, dos testamenteiros, dos administradores ou liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e à sua responsabilidade;
II – dos mandatários, quanto aos bens de cuja administração ou alienação estejam encarregados;
(...)”
Pois bem. Consta que o imóvel arrematado pela empresa Agropecuária Novo Milênio Ltda., se encontrava gravado com ônus, no caso, o Instrumento Particular de Parceria Agrícola firmado entre o executado apelante, José Brito de Souza Junior e a COOPERB – Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de Açúcar de Rio Branco Ltda.
O fato do representante da empresa arrematante, Sr. Osmar Antunes de Oliveira ser também o representante da cooperativa, não se enquadra na figura do mandatário ou administrador do bem, nos termos do citado artigo. Aliás, o contrato de parceria (id 9728471), afasta qualquer tentativa nesse sentido.
Portanto, não há que se falar em nulidade do edital e da arrematação.
Do mesmo modo, o imóvel objeto de penhora e arrematação não se trata de bem de família. A uma, porque não se trata de pequena propriedade rural. A duas, porque não há evidências mínimas de ser a única fonte de renda familiar, ou mesmo, único imóvel.”
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. BEM DE FAMÍLIA. COISA JULGADA. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATO. DECISÃO MANTIDA.
1. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo se tratando de matéria de ordem pública. Precedentes.
2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.
3. No caso dos autos, não é possível rever a conclusão do acórdão de que houve pronunciamento judicial definitivo, rejeitando a caracterização do bem de família, pois seria necessário reexaminar provas.
4. "A impenhorabilidade do bem-de-família não pode ser argüida, em ação anulatória da arrematação, após o encerramento da execução" (AR n. 4.525/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 18/12/2017).
5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1227203/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARREMATAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO - PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535, 165, E 458.
NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da recorrente. Não se verifica, também, no caso, a alegada vulneração dos artigos 165 e 458, II, do Código de Processo Civil, porquanto a Corte local apreciou a lide, discutindo e dirimindo as questões fáticas e jurídicas que lhe foram submetidas. O teor do acórdão recorrido resulta de exercício lógico, ficando mantida a pertinência entre os fundamentos e a conclusão.
2. As conclusões do acórdão recorrido em relação à impenhorabilidade do bem imóvel, e nulidade da arrematação, não podem podem ser revistas em sede de Recurso Especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 993.190/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 28/03/2017) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII